Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-30.2022.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001797-30.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (RECORRENTE), PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 135.569.228-86 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 18.394.491/0001-68 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Re
curso Inominado nº
1001797-30.2022.8.11.0005.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Recorrido: VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA - REJEITADAS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE - DANO MATERIAL - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2.

De igual modo, afasto a arguição de ilegitimidade ativa, uma vez que, a empresa requerente é legitimada para cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. Precedentes do STJ.

3.

É direito da reclamante o recebimento do valor do pedágio, nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, uma vez que, restou comprovado que o autor necessitou desembolsar o valor do pedágio porque a requerida não efetuou o pagamento.

4.

Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento d
o valor de
R$

18.916,50 (dezoito mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), quantia a ser corrigida pelo INPC desde a data da contratação do frete (momento em que deveria ter sido pago o vale pedágio), e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não pode ser responsabilizada pelos danos causados, vez que não deu causa ao atraso no descarregamento da mercadoria.

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária, vejamos: “§ 2o
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
. (Incluído pelo Lei nº 12.249, de 2010)” (destaquei).

De igual modo, rejeito a arguição de ilegitimidade ativa da reclamante, uma vez que, a empresa requerente é legitimada para cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001, sendo este também, o entendimento do o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6031/DF - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS.
É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios
(Precedente desta Corte - AP nº. 1005741-56.2016.8.11.0003). (...) “
(N.U 1003277-59.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021).(destaquei).

Da acurada análise dos autos, entendo que o magistrado
a quo
, ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas ao feito e decidiu de forma justa. Assim, para melhor compreensão, transcrevo a respeitável decisão:

“(...)
Inicialmente, cabe salientar que o requerente se enquadra no artigo 5º-A§ 3º da Lei 11.442/2007, que assim dispõe: “para os fins deste artigo, equiparam-se ao TAC a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC que possuir, em sua frota, até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas”, conforme se verifica por meio do documento de Id. 110493211, pg. 02.

Assim, dada a natureza da operação e tipo de empresa, é natural que conste o nome do titular da empresa como motorista, o que não descaracteriza a subcontratação da empresa requerente para proceder o transporte.

Portanto, não verifico que seja o caso de ilegitimidade ativa.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva, o Art. 5º - A, §2º, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga.

No caso em apreço, tem-se que a requerida foi a contratante dos serviços para transporte da carga indicada pelo autor na inicial (Id. 94070974), sendo corresponsável pelo pagamento do frete e demais despesas.

Assim, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela requerida também não merece ser acolhida.

Mérito

O Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor à apresentação de fatos constitutivos de seu direito e o inciso II do mesmo artigo elenca que compete ao Requerido a apresentação de fatos modificativos, extintivos e suspensivos do direito do autor.

Da análise dos autos, inconteste que a autora realizou serviços de frete à requerida, sendo que com a presente ação objetiva a cobrança decorrente da ausência de antecipação do vale-pedágio, juntando aos autos os comprovantes dos pagamentos realizados durante a rota (Ids. 94070976, 94070977, 94070978 e 94070979).

Por outro lado, a demandada não logrou êxito em comprovar o adiantamento à requerente dos valores devidos a título de vale-pedágio, tampouco o seu posterior ressarcimento.

Assim, comprovadas tanto a relação contratual entre as partes, quanto a realização dos fretes, e inexistindo demonstração acerca de nenhuma antecipação do vale-pedágio pela requerida, nem seu posterior ressarcimento, é aplicável a penalidade prevista no Artigo 8º, da Lei n. 10.209/01.

(...).”.

No caso, o reclamante fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que corroboram suas alegações.

A recorrente se insurge contra a sentença, requerendo a redução da indenização arbitrada nos termos do artigo
8º da Lei nº 10.209/01, que dispõe:

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que, restou
demonstrado o pagamento do pedágio pela empresa reclamante,
sem a comprovação do adiantamento pela reclamada
, portanto, é devido o pagamento da sanção legal referente à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

O STJ já pacificou o entendimento de que a penalidade do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, portanto, é cabível a multa equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos da referida legislação,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. LEI N. 10.209/2001. VALE-PEDÁGIO. SANÇÃO. DOBRA DO FRETE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALE-PEDÁGIO RELATIVO AO TRECHO DE VOLTA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.

1- Recursos especiais interpostos em 37/7/2020 e 29/3/2021 e conclusos ao gabinete em 4/10/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", comporta limitações; b) a antecipação do valor do vale-pedágio devido ao transportador rodoviário autônomo abrange o trajeto de volta, ainda que não contratado; e c) o transportador comprovou os danos alegadamente suportados.

3- A sanção prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo limitações, ainda que com fundamento no ponderado art. 412 do CC/02.

4- A obrigação de arcar com o vale-pedágio relativo ao trecho de volta não decorre diretamente da Lei n. 10.209/2001, podendo, no entanto, decorrer do contrato de transporte celebrado entre embarcador e transportador, seja em virtude de previsão contratual expressa, seja em razão da exclusividade do serviço prestado.

5- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois a obrigação de arcar com o vale-pedágio relativo ao trecho de volta não é extraída diretamente da Lei n. 10.209/2001. Com efeito, a aplicação da sanção da "dobra do frete" somente será devida se, na hipótese concreta, restar comprovado (I) que o contrato entabulado previa a obrigação de adiantamento do vale-pedágio relativo ao trecho de volta ou (II) que o transportador prestava serviço ao embarcador com exclusividade.

6- Na espécie, não é possível verificar, a partir dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, se foi ou não estipulada a mencionada obrigação contratual, tampouco há elementos que esclareçam as peculiaridades da relação negocial entabulada entre as partes, impondo-se o retorno dos autos à origem para que a Corte local proceda a novo julgamento das apelações, examinando se a obrigação de arcar com o vale-pedágio relativo ao trajeto de retorno decorre, na hipótese, da relação contratual estabelecida entre as partes, verificando, notadamente, se o contrato de transporte foi celebrado prevendo exclusividade.

7- Agravo em recurso especial de AGV LOGÍSTICA S/A conhecido e provido para dar parcialmente provimento ao recurso especial.

Recurso especial de ALCEU ROCHA DE OLIVEIRA prejudicado.”
(REsp n. 2.028.250/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

No mesmo sentido,
verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTONOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA DESTINATÁRIA DA CARGA CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001
– VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS VALORES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É devida a indenização, no caso de descumprimento de antecipação do vale-pedágio ao transportador.”
(TJMT - Recurso Inominado nº 1010461-13.2020.8.11.0040, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 14/10/2021) (grifei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FRETE. VALE-PEDÁGIO. MULTA. Até pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou procedente em parte a presente demanda, ac condenação em indenização pelo não pagamento do vale-pedágio, na soma de R$ 16,000,00. Contrato estabelecido entre as partes que não incluiu, no valor total do frete, as despesas com os pedágios.
Afronta aos preceitos estabelecidos pela Lei º 10.209/2001, que instituiu o chamado vale-pedágio. Multa legal em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.
Incidência. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJRS – Recurso Cível: 71006984579 RS, Relator: José Ricardo de Bem sanhudo, Data de Julgamento: 29/08/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da justiça do dia 04/09/2017).

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023